Tribunal: TJES
Processo: 5023268-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023268-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBSON ARAUJO JUREWISKI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023268-83.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG S/A

RECDO.:
ROBSON ARAUJO JUREWISKI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EXISTENTES.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

Tese do autor

Trata-se de
ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória em que a parte autora
, relata, em síntese
, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, percebeu que estas eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que o mesmo não solicitou.
Requer
seja determinada a devolução dos valores indevidamente pagos, bem como indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Apresentou contrarrazões apresentadas (ID
4880639
)
objetivando a manutenção do julgado
.

Tese do réu

Em sede recursal (ID

4880635
), o banco recorrente requer o recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, defende a validade do negócio jurídico e do saldo devedor, uma vez que o recorrido recebeu valores de saques e foi beneficiada pelo negócio jurídico, e a inexistência de danos morais e materiais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4880525)
dispôs que
:

“
À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido para reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, tornando definitiva a tutela provisória de urgência deferida em ID 18425320, e condenar o réu a restituir as prestações debitadas de seu benefício previdenciário - que sobejou ao empréstimo efetivamente contraído, R$ 3.304,00 (três mil, trezentos e quatro reais); e R$ 162,65 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ), e juros de mora, a partir da citação, com a observância do seguinte parâmetro de atualização: “Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior” (STJ - AgRg no AREsp 616.249/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que o autor, ora recorrido, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigado, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que embora tenha recebido, nunca utilizou ou tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Essa falha no dever de informação acaba tornando a dívida impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Saliento que o recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo recorrido na função de crédito, e, dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

O fato de terem sido feitos outros saques se trata de obtenção de novo empréstimo, e não de que o contrato seria de cartão de crédito, eis que deveria o banco recorrente demonstrar que em cada contratação fora o consumidor devidamente informado de que se atentasse de que apenas estaria sendo pago o mínimo, e que se não devolvesse o montante sacado incidiriam juros sob juros para a modalidade contratada, mês a mês, aumentando exponencialmente o saldo devedor.

Assim, a parte recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

A forma de restituição dos valores ocorrera de forma acertada no julgado, como consequência lógica da nulidade do ajuste, eis que se determinara a devolução dos valores que sobejassem os valores emprestados, ou seja, fora permitida a compensação dos valores, não constando na sentença capitulo que determine ao banco a cobrança dos valores entregues por via própria.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)